Tribunal: TJSP
Processo: 1002691-46.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Segurado que indicou como beneficiários sua mãe e seu primeiro filho. Ação de cobrança da indenização securitária movida pelo segundo filho. Improcedência. Indenização securitária que não se confunde com herança. Art. 794 do CC. Ordem de vocação hereditária que não é observada quando são indicados beneficiários. Art. 792 do CC. Recurso desprovido.